Tribunal: TJDFT
Processo: 0713825-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.790/2025. CONDENAÇÕES POR CRIMES DE NATUREZA DIVERSA. RECEPTAÇÃO SIMPLES E TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 9o, INCISO XV. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. ARTIGO 7o, DO DECRETO. CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto, sob o fundamento de que não foi preenchido o requisito do artigo 9o, inciso VII, do Decreto no 12.790/2025, e por envolver condenações por crime não incluído na hipótese do artigo 9o, inciso XV, do referido Decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder indulto parcial apenas para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, quando há unificação de penas por crimes diversos; e (ii) estabelecer se o recorrente preenche os requisitos objetivos previstos no artigo 9o, inciso VII, do Decreto no 12.790/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é uma garantia constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
4. O artigo 7o, do Decreto no 12.790/2025, determina que, para fins de indulto, as penas correspondentes a infrações diversas sejam somadas, afastando a possibilidade de concessão parcial do benefício apenas para um dos crimes.
5. A interpretação que admite cisão das penas viola o título condenatório e o princípio da legalidade da execução penal.
6. No caso concreto, o recorrente foi condenado por crimes patrimoniais sem violência (receptação), mas também por crime de tráfico de drogas, não se enquadrando na hipótese do artigo 9o, inciso XV, do Decreto.
7. Para aferição do requisito objetivo do artigo 9o, inciso VII, é necessário o cumprimento de 1/6 da pena, o que não ocorreu, conforme relatório do SEEU.
8. Admitir a tese defensiva implicaria elastecer as hipóteses de indulto, o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5874).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.017.354/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025 e AgRg no HC no 920.144/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.